Tribunal: TJES
Processo: 5005469-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. COPARTICIPAÇÃO. VARIAÇÃO ABRUPTA DOS VALORES COBRADOS. QUESTIONAMENTOS QUANTO À REGULARIDADE DOS GASTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Fundação Sistel de Seguridade Social
contra decisão proferida em ação de anulação de cobrança c/c revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Luiz Carlos dos Santos e Elenira Resstel dos Santos, que deferiu tutela de urgência para: (a) determinar o restabelecimento do plano de saúde nas condições originalmente contratadas; (b) suspender cobranças consideradas abusivas a título de coparticipação até decisão definitiva; e (c) proibir a rescisão contratual ou a limitação de acesso aos serviços sem prévia notificação, com base na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Q
uestão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em face de cobrança abusiva por coparticipação em plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de coparticipação é legal, conforme o art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, mas não pode, sob pena de abusividade, inviabilizar o acesso a serviços de saúde pelo usuário.

4. Há elementos suficientes, nesta fase inicial, para justificar a suspensão das cobranças impugnadas, em razão da alegação afeta à ausência de informação prévia sobre os custos e da alegada emissão indevida de notas fiscais.

5. O risco de dano grave é evidente, considerando que os agravados são idosos e podem sofrer prejuízo irreparável à saúde com a interrupção do plano médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, embora legal, não pode implicar em onerosidade excessiva que inviabilize o acesso aos serviços de saúde.

2. A suposta ausência de informação prévia sobre os custos do procedimento e a alegada emissão indevida de notas fiscais justifica a suspensão da cobrança e o restabelecimento do plano de assistência à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 13197836, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto, mantendo sua condenação ao pagamento dos honorários e majorando a verba para 15% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 13392258, o embargante alega, em síntese, que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que não foram adotados os mecanismos legais para a formalização da compra e venda do bem, inexistindo averbação perante o Registro Geral de Imóveis (RGI) local. Defende que não deu causa à demanda e que a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica, pugnando pela reforma da decisão para afastar a condenação em honorários ou, subsidiariamente, para que a verba seja fixada por equidade.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13672948)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13613107.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra decisão proferida nos autos da ação de anulação de cobrança c/c revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Luiz Carlos dos Santos e Elenira Resstel dos Santos em desfavor da agravante, de Bradesco Saúde S/A e do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que as duas primeiras requeridas: (a) restabeleçam o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições originalmente pactuadas; (b) se abstenham de realizar cobranças abusivas ou indevidas a título de coparticipação até decisão judicial definitiva; e (c) não rescindam o contrato ou limitem o acesso aos serviços contratados sem prévia notificação, conforme Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.

Como ressaltado na decisão liminar,
a controvérsia decorre da cobrança de valores a título de coparticipação e do posterior cancelamento do plano de saúde dos agravados, estando a presente análise limitada à cognição sumária permitida neste momento processual.

Com acerto o magistrado de 1º grau ao concluir que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência encontram-se presentes.

Embora a agravante apresente argumentos técnicos e regulatórios relevantes quanto à estrutura do plano PAMA, plano de assistência médica ao aposentado de caráter assistencial, e ao sistema de coparticipação, à primeira análise não possuem o condão de justificar a regularidade das cobranças impugnadas.

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é legal e admissível, nos termos do art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998. Contudo, tal cláusula não pode constituir fator de limitação severa de acesso aos serviços médicos disponíveis ao usuário, o que, em tese, pode ter ocorrido diante da variação abrupta dos valores cobrados no caso dos autos.

Como observou o magistrado de 1º grau, “
os autores pagaram R$ 71,98 (setenta e um reais e noventa e oito centavos) em maio (id n° 55339461), R$ 163,59 (cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos) em junho (id n° 55339462), R$ 30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos) em julho e, abruptamente, após a realização do procedimento cirúrgico da autora, o valor de mensalidade “saltou” para R$ 45.817,11 (quarenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e onze centavos), seguindo uma constante nos meses seguintes com valores de R$ 57.821,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) e R$ 58.430,49 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) (id n° 55339460)
”.

Destaco, ainda, que o c. STJ já decidiu que “
com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário
” (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Soma-se a isso o fato de que, segundo afirmam os recorridos, não foram informados previamente sobre os custos do procedimento, bem como que teria havido emissão indevida de notas fiscais em nome da paciente a terceiros e que os valores cobrados são incompatíveis com orçamentos semelhantes realizados por terceiros, o que não foi desconstituído, de plano, pela recorrente e, ao menos nesta fase embrionária da demanda, justifica a suspensão da cobrança.

Merece destaque, ainda, a existência de inquestionável risco de dano grave de difícil reparação em favor dos agravados, pois a questão envolve atendimento médico dos recorridos, pessoas idosas que podem ser severamente prejudicados com a suspensão do plano de assistência à saúde.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.